Tribunal: TJSP
Processo: 0002325-50.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Lei de armas – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/03 prejudicada – Arma com numeração suprimida – Recurso improvido.

Reconhecimento de crime único – Possibilidade – Porte de arma e de munições – Crimes

Ementa:
Lei de armas – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Desclassificação para o artigo 14 da Lei 10.826/03 prejudicada – Arma com numeração suprimida – Recurso improvido.

Reconhecimento de crime único – Possibilidade – Porte de arma e de munições – Crimes cometidos no mesmo contexto fático – Recurso provido em parte para absolver o apelante da imputação prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03, com fundamento do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.